Tribunal: STF
Processo: HC 189434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 602.214, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 602.214, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente, embora tenha respondido a todo o processo em liberdade, teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo singular em sede de sentença. Nada obstante, também revelam os autos que o ato sentencial condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto”. Ocorre que, “se o Juízo singular fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, a decretação da prisão preventiva sem a compatibilização com o respectivo regime prisional viola o principio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois tal regime prisional é necessariamente menos gravoso do que as condições inerentes à custódia cautelar”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva “pelas medidas cautelares pessoais da monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP) e do recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, inciso V, do CPP)”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “(...)
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    No presente caso, a sentença negou o direito de recorrer em liberdade, com os seguintes fundamentos (fls. 706-708):
    DA PRISÃO PREVENTIVA
    Por força do art. 387, parágrafo 1º do CPP que ‘ao proferir sentença condenatória (...) o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    Dito isto, impõe reconhecer que, a despeito de ter respondido o processo em liberdade e do tempo decorrido desde os fatos, o acusado deve agora ser preso preventivamente.
    Como visto, está sendo condenado pela prática de dois crimes de posse de arma de uso restrito, em concurso material, no dia 1º de setembro de 2015, circunstância que, indicando a existência de prova da materialidade e autoria delitivas, dispensa qualquer delonga sobre os requisitos dessa modalidade de prisão processual, estabelecidos no art. 312 do CPP e consubstanciados na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria delitiva.
    Aplicada pena superior ao piso estabelecido no art. 313, I do CPP, está igualmente presente uma das situações que autorizam essa modalidade de prisão processual.
    Finalmente, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva, a teor do já mencionado art. 312 do CPP, conclusão que se assenta, mais do que na gravidade dos crimes pelos quais está sendo condenado, nos fatos posteriores à instauração deste processo.
    Quando à gravidade dos crimes de que trata esta sentença, fundamento, insista-se, menos preponderante, cumpre lembrar a quantidade de fatos, de armas e de munições. Com efeito, são dois crimes, quatro armas e aproximadamente 500 munições.
    Quanto aos fatos ocorridos durante a tramitação do processo, registre-se que o réu (...) é investigado por injúria, ameaça e disparo de arma de fogo em tese ocorridos em 18 de dezembro de 2017, quando já respondia pelo presente processo criminal (autos 1328-04.2018.8.16.0166).
    Ademais, responde por crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito em tese praticados em 21 de março de 2018, tendo ficado preso um mês e vinte dias por esses fatos e confessado a autoria deles em juízo (autos 431-73.2018.8.16.0166).
    Ainda, responde por dois crimes de lesões corporais e dois de ameaça, todos em situação de violência doméstica, em tese praticados em 31 de julho de 2018 (autos 1785-06.2018.8.16.0166), portanto pouco depois da soltura nos autos mencionados no parágrafo anterior.
    Finalmente, teria ameaçado a ex-convivente no dia 21 de abril de 2019, episódio que resultou na adoção de medidas de proteção em favor dela (autos 818-54.2019.8.16.0166).
    Aqueles fatos todos, somados aos de que tratam os presentes autos, indicam que se trata de pessoa particularmente agressiva, com o costume de ter armas de fogo e facilidade para consegui-las.
    Fala-se aqui em personalidade agressiva pois, considerados todos os processos ou procedimentos em curso, são vários crimes de ameaça imputados ao réu ou pelos quais está sendo investigado no último ano e meio, além daqueles previstos no Estatuto do Desarmamento.
    Quanto ao hábito de ter armas de fogo ou facilidade para as conseguir, importante dizer, primeiro, que ele próprio e testemunhas suas afirmaram que se trata ou se tratava de hobby ou esporte (autos 1121-10.2015.8.16.0166e 431-73.2018.8.16.0166) e, segundo, que são no total sete armas e aproximadamente 500 munições se consideradas as denúncias dos dois processos em questão.
    A quantidade e natureza dos fatos delituosos no último ano e meio imputados ao acusado ou pelos quais ele está sendo investigado, a par de indicarem certo desprezo pelo Judiciário, motivado talvez pela sensação de impunidade experimentada em ocasiões anteriores, demonstra o sério risco que a liberdade dele representa à ordem pública, pelo fundado receio de reiteração de condutas criminosas graves.
    Nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão preventiva, disciplinadas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes.
    Conclui-se, assim, que a custódia cautelar é necessária por conveniência da instrução processual.
    Sendo caso de decretação da prisão preventiva do réu, com a consequente expedição de mandado de prisão, o direito de recorrer em liberdade deve ser negado.
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada em razão das diversas anotações criminais do paciente, após o cometimento do delito pelo qual foi condenado.
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (...)
    No tocante às alegações de ausência de contemporaneidade, incompatibilidade da decretação da preventiva com fixação do regime semiaberto, e pleito de revogação da segregação cautelar, ou concessão de prisão domiciliar, em razão da atual situação de pandemia causada pela Covid-19, tem-se que a Corte de origem, ao analisar o habeas corpus (fls. 1261-1268) não se manifestou a respeito de tais temas, sendo, portanto, inviável o debate diretamente por este Tribunal superior.
    (…).” 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator